Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-98.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundamentando em Cédula de Crédito Bancário – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura – Inteligência das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ – Comissão de Permanência expressamente pactuada, admitindo-se a cobrança - Inexistência de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundamentando em Cédula de Crédito Bancário – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura – Inteligência das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ – Comissão de Permanência expressamente pactuada, admitindo-se a cobrança - Inexistência de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios – Prova pericial realizada nos autos calculou o saldo devedor da operação, aplicando comissão de permanência à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, salvo quando a praticada pelo requerido foi mais vantajosa, e de forma simples – Apuração de valor a menor que o apresentado pelo embargado, em R$ 3.352,22, o qual foi excluído do valor exequendo pela r. sentença - Alegações de disponibilização da quantia a destempo não são suficientes para afastarem a obrigatoriedade no adimplemento do valor devido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.